Tribunal: TJBA
Processo: 8076328-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076328-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: ELISABETE DOS SANTOS JESUS Advogado(s):VIVIAN FRANCA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. CARÁTER EMERGENCIAL DO TRATAMENTO. CARÊNCIA DE 24 HORAS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. TRANSMISSIBILIDADE DOS DANOS MORAIS AOS HERDEIROS. SÚMULA 642 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 em favor dos herdeiros de beneficiária falecida durante o curso do processo, em razão de negativa de cobertura de tratamento radioterápico para metástase cerebral decorrente de câncer de colo do útero, sob alegação de período de carência para doença preexistente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ausência de dialeticidade do recurso; (ii) ocorreu perda do objeto com o falecimento da autora; (iii) é lícita a negativa de cobertura do tratamento radioterápico sob o fundamento de período de carência para doença preexistente; (iv) há transmissibilidade dos danos morais aos herdeiros; (v) está configurado o dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. Não configura ausência de dialeticidade a reiteração de argumentos já expostos na defesa, desde que demonstrado o inconformismo com a decisão recorrida de forma suficientemente clara, apresentando razões jurídicas específicas para a reforma do julgado. 4. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular aos seus herdeiros, conforme expressamente previsto no art. 943 do Código Civil e consolidado na Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. 6. Embora se trate de metástase cerebral decorrente de câncer de colo do útero previamente diagnosticado, o tratamento radioterápico possui caráter emergencial, afastando a aplicação do período de carência de 24 meses para doença preexistente. 7. A Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde devem assegurar cobertura integral para atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da vigência do contrato, conforme consolidado na Súmula 597 do STJ. 8. Os documentos médicos demonstram inequivocamente o caráter emergencial do tratamento radioterápico, sendo que a demora poderia acarretar risco de progressão da doença e agravamento do quadro clínico da paciente. 9. A negativa de cobertura em momento de extrema fragilidade da beneficiária, com quadro médico grave e risco de morte, causou-lhe angústia e sofrimento além do normal, agravando sua já delicada condição física e emocional, configurando dano moral indenizável. 10. O valor arbitrado de R$ 8.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pela operadora. IV. Dispositivo e tese] 11. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre os valores já fixados na sentença. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de tratamento radioterápico para metástase cerebral, mesmo quando decorrente de câncer previamente diagnosticado, é indevida quando o procedimento possui caráter emergencial, aplicando-se a regra de carência de 24 horas prevista na Lei 9.656/98 e na Súmula 597 do STJ. 2. O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros com o falecimento do titular, nos termos do art. 943 do Código Civil e da Súmula 642 do STJ. 3. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde em momento de extrema fragilidade do beneficiário configura dano moral indenizável, por agravar o sofrimento psíquico do usuário já combalido pelas condições precárias de saúde.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 943; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", 35-C; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 642; STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1972494/RN, Terceira Turma, j. 28/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8076328-11.2023.8.05.0001, sendo Apelante Hapvida Assistência Médica Ltda e Apelado Espólio de Elisabete dos Santos Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator